Tribunal: TJSP
Processo: 2267539-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS - PENHORA SOBRE VEÍCULO DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, SOB FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI – CONSTRIÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267539-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MANUEL
NERIS DOS SANTOS, é agravado SAPHYR ADMINISTRADORA DE CENTROS
COMERCIAIS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2267539-67.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2267539-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36767
2
Agravante: Manuel Neris dos Santos
Agravado: Saphyr Administradora de Centros Comerciais Ltda Epp
Interessado: Cipasa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Osasco - 7a Vara Cível
Juiz prolator: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS - PENHORA SOBRE
VEÍCULO
DO
DEVEDOR

ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE,
SOB
FUNDAMENTO
DE
NECESSIDADE DO VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESCABIMENTO
HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI CONSTRIÇÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36767
Trata-se de agravo contra decisão que, em execução
de aluguéis, indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade
de veículo de propriedade do devedor.
O
agravante
insiste
na
possibilidade

e
reconhecimento da impenhorabilidade alegando que o veículo é
imprescindível para sua sobrevivência, pois conta com 70 anos de idade
e precisa se deslocar constantemente para consultas, exames, fisioterapia
e comprar remédios, sendo impossível utiliza-se de transportes públicos
em razão de estar no grupo de risco de covid-19.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2267539-67.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2267539-67.2020.8.26.0000 -Voto no 36767
3
contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento parcial.
Como cediço, a regra geral é de que o executado
responda pela dívida com todo o seu patrimônio, sendo excepcionais as
regras de impenhorabilidade, sendo princípio basilar da hermenêutica
jurídica que as normas de exceção sejam interpretadas restritivamente.
Em assim sendo, a despeito da situação vivenciada
pelo agravante, considerando que o ordenamento jurídico não prevê a
possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade de veículo, mesmo que
necessário ao deslocamento do devedor, correta a decisão de primeiro
grau em rejeitar a pretensão do recorrente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recuso.
ANDRADE NETO
Relator